Tribunal: TJMT
Processo: 1013396-62.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013396-62.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Concessão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VILMAR JOSE PINHEIRO - CPF: 935.988.821-49 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, AINDA QUE MÍNIMA. IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO. TEMA 416 DO STJ. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de sequela oriunda de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de sequela decorrente de acidente de trabalho, ainda que em grau mínimo, com redução da capacidade para o labor habitual, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

4. A perícia judicial constatou a existência de sequela permanente, com diminuição de força e mobilidade no membro atingido, e concluiu pela redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 416, firmou o entendimento de que o grau da lesão é irrelevante para a concessão do benefício, sendo este devido mesmo quando mínima a redução da capacidade laborativa.

6. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal.

7. Reformada a sentença, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo INSS, com fixação a ser definida após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É devido o auxílio-acidente quando comprovados o acidente de trabalho, a consolidação da lesão e a redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima, conforme o Tema 416 do STJ. 2. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86 e § 2º; CPC, art. 85, § 4º, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 25/08/2010; TJMT, Apelação Cível n. 1016418-41.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/03/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1020005-68.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILMAR JOSÉ PINHEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, nos autos da Ação Previdenciária n.º 1013396-62.2024.8.11.0015, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, a qual julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que restou devidamente comprovada a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, consistentes em fratura da extremidade distal do rádio, das quais resultaram perda parcial de força, limitação de movimentos e prejuízos funcionais.

Alega, ainda, que o laudo pericial atestou a presença de sequelas no punho esquerdo, com redução de força e mobilidade, evidenciando a diminuição de sua capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual desempenhada à época do infortúnio.

Defende que a legislação previdenciária não exige a demonstração de grau mínimo de redução da capacidade para a concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de diminuição, ainda que mínima, da aptidão para o trabalho habitual.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, nos termos da legislação aplicável.

O
INSS
não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 346073874).

A Procuradoria de Justiça devolveu a intimação sem apresentar manifestação ministerial (ID 354496377)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Vilmar José Pinheiro
, atualmente com 50 anos de idade, relata ter sofrido acidente de trabalho em 24 de abril de 2007, quando exercia a função de encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes, o qual resultou em fratura da extremidade distal do rádio (CID S52.5).

Em decorrência do infortúnio, foi afastado de suas atividades laborais e passou a perceber auxílio-doença acidentário n.º 520.789.908-9 (espécie 91), no período de 06/06/2007 a 31/05/2008, conforme registro constante do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 346073371).

A controvérsia recursal limita-se à aferição da efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício da função habitual.

Nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

No que se refere ao nexo causal, observa-se que o próprio INSS reconheceu administrativamente a natureza acidentária do evento, ao conceder auxílio-doença por acidente do trabalho (espécie 91), o que evidencia a vinculação entre a atividade laboral e a lesão sofrida.

Quanto à redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial (ID 346073857), a qual concluiu pela existência de
limitação funcional em grau mínimo
. Destacam-se os seguintes excertos do laudo pericial:

“(...) 2) A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?
R: Sim. Apresenta mobilidade e força diminuída de punho esquerdo
.

5) O autor possui sequela que causa redução da capacidade para o trabalho na atividade desempenha na época do acidente, ainda que mínima.
R: Sim
.”
(g.n)

Cumpre ressaltar que o grau da lesão não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao benefício, uma vez que restou caracterizada redução funcional do membro acometido, com comprometimento da mobilidade e da força.

Sobre a matéria, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 416, cuja tese foi assim fixada:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
” (destaquei)

Portanto, uma vez comprovado que o apelante apresenta lesão consolidada decorrente de acidente de trabalho, da qual resulta redução de sua capacidade laborativa habitual, ainda que em grau mínimo,
impõe-se a reforma da sentença para conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente
.

Nos termos do § 2.º do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. A existência de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitualmente exercido autoriza a concessão do auxílio-acidente
.

3. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

(N.U 1016418-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

[...]
2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ
. (...)

5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020005-68.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024)

Em razão da reforma da sentença, que torna o apelante vencedor quanto ao pedido principal, os honorários advocatícios passam a ser de responsabilidade do apelado, devendo sua fixação ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar:

a)
a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, com termo inicial no dia subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido (01/06/2008 – NB 520.789.908-9), autorizada a compensação de valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável, observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça;

b)
a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026